Tribunal: TJDFT
Processo: 0707548-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. DÍVIDA EXECUTADO. NÃO PAGAMENTO. PENHORA IMÓVEL. CÔNJUGE NÃO EXECUTADA. COPROPRIETÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL CERTIFICADA. ANTECEDÊNCIA ADEQUADA. HASTA PÚBLICA. EDITAL DEVIDAMENTE PUBLICADO. LEILÃO FRUTÍFERO. DIREITO DE PREFERÊNCIA NÃO EXERCIDO. MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. VIOLAÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.O cônjuge não executado possui direito de preferência na arrematação, em igualdade de condições, de bem levado a hasta pública, mas é possível verificar que os dispositivos não amparam direito irrestrito àqueles que podem exercer a preferência na compra de imóvel objeto de leilão judicial.
2. Conforme dispõe o § 1o, do art. 843, do CPC, o coproprietário do bem indivisível faz jus à preferência em sua arrematação, sob condições especiais, contudo torna-se necessário que tenha se manifestado ao ato de hasta pública, adquirindo as mesmas condições dos arrematantes.
3. A legislação aplicável ao caso prevê o exercício de preferência na arrematação do bem eventualmente penhorado, situação diversa da ocorrida no caso concreto, em que a agravante se manifestou apenas após a concretização do segundo leilão previsto para o bem, ou seja, deixou de exercer o seu direito.
4. Ademais, considerando que a agravante é coproprietária do bem arrematado, o Juízo de origem atuando de forma prudente e cumprindo o disposto no art. 843, §2o, do CPC, destacou que deve ser resguardado o direito que a recorrente possui em relação à metade do valor referente à avaliação do imóvel.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.